Tribunal: CARF
Processo: 10580.721551/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721551/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.415 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CEU E MAR TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS
CONTRÁRIOS
AOS
ADUZIDOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCLUSÃO MANTIDA.
Não apresentados argumentos e provas, pela empresa contribuinte, capazes de
refutar os argumentos e provas aduzidos e demonstrados pela DRJ, o não
provimento é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-60.997 da 6a Turma da DRJ/POA, de 27 de novembro de
2017 (fls. 49 a 51):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Ceu e Mar
Turismo Ltda em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721551/2015-75
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721551/2015-75

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/SDR no
1054048, de 10 de setembro de 2014 (fl. 3).
A exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2015. Os débitos geradores do ADE referem-se à multa por atraso na
entrega de DCTF, período de apuração 08/04/2008, e débitos do Simples Nacional,
períodos de apuração 02/2012 e 08/2013.
A ciência do ADE ocorreu por via postal, em 29/09/2014, conforme AR à fl. 43. O
contribuinte também foi cientificado por meio do edital eletrônico no 000896528 em
07/11/2014 (fl. 41).
Em 05/03/2015, o interessado apresentou contestação à sua exclusão do Simples
Nacional (fl. 2), alegando que não houve notificação oficial da RFB, via caixa postal ou
correspondência registrada. Sustenta que não houve nenhum tipo de cobrança de
tributos federais, bem como não houve notificação informando da sua exclusão do
Simples Nacional e estabelecendo o prazo legal para contestação ou regularização do
débito, conforme disposto na LC 123/2006. Em 25/03/2015 foi apresentada nova
contestação à exclusão do Simples Nacional (fls. 16 a 19) acrescentando que os débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional, referentes a fev/2012 e ago/2013, que
estavam pendentes, foram pagos entre setembro e outubro de 2014, conforme cópia de
DAS que anexa. Diz também que foi cobrada indevidamente multa de DCTF referente
ao ano base 2008 (prescrita), porém, quando notificada em 19/01/2015 pelo e-CAC,
efetuou o pagamento da multa no prazo. Observa que o art. 28 da LC 123/2006
estabelece que a Receita Federal deverá comunicar formalmente o contribuinte da
possibilidade de exclusão concedendo-lhe um prazo de 30 dias para as soluções de
pendências se houver. Ao final, requer o acolhimento da impugnação apresentada.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que a empresa teria recebido a comunicação de exclusão do SIMPLES em seu endereço
no dia 29/09/2014 e que também teria sido publicado edital eletrônico e, 23/10/2014, com
ciência presumida em 07/11/2014 (15 dias a contar do edital), e que, por essa razão, a
contribuinte somente teria prazo até 09/12/2014 para impugnação da exclusão do SIMPLES, o
que só ocorrera em 05/03/2015 (fora do prazo legal).
A empresa contribuinte interpôs Recurso (fl. 40), alegando que lhe teria sido
imputada multa indevida em decorrência de entrega de DCTF fora do prazo e, ao fim, requer o
cancelamento de cobrança ou qualquer ônus à luz da Lei Complementar no 123/2006.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721551/2015-75

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2015 (vide A.D.E., fls. 03 e 04).
Ainda, observo que o recurso voluntário é tempestivo, na medida em que foi
interposto em 28/12/2017 (vide carimbo, fl. 43), face à intimação recebida dia 13/12/2017 (vide
A.R., fl. 52), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o Acórdão julgou
improcedente o pleito da recorrente, por entender que a impugnação da empresa recorrente havia
sido intempestiva.
A recorrente, por sua vez, em seu recurso voluntário, não aduziu qualquer
argumento contrário capaz de comprovar a tempestividade da impugnação objeto de análise pela
DRJ.
Diante da ausência de argumentos, por parte da empresa contribuinte, capazes de
desconstituir o teor do Acórdão ora recorrido, o recurso voluntário não merece provimento.
Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721551/2015-75

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital